Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010120-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (EMBARGANTE), PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.213.827/0001-71 (EMBARGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ARIKAWA - CPF: 094.618.818-19 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 127.786.008-41 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

EMBARGADO(S):

PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO - MULTAS PROCESSUAIS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR RECURSO PROTELATÓRIO (ARTIGOS 1.021, §4º E 1.026, §2º, DO CPC/15) – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS ANALISADAS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda, não havendo se falar em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

EMBARGADO(S):

PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
contra o v. acórdão de ID. n. 175471661 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em
procedimento autônomo n. 1001203-27.2021.8.11.0045
proposto por
PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
para o cumprimento de acórdãos deste Tribunal e dos Superiores em relação aos créditos decorrentes de multas processuais por litigância de má-fé e de recurso protelatório nos autos da
Ação Monitória
n. 0001164-38.2007.8.11.0045, a qual acolheu em parte a
Impugnação
ofertada pela agravante tão somente para a admissão do
seguro garantia
ofertado para a segurança do juízo, rejeitando, contudo, todos os demais argumentos defensivos suscitados e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela parte
exequente
(agravada).

Sustenta a recorrente que o aresto seria contraditório por contrariar a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a eficácia da multa arbitrada durante o trâmite da demanda está condicionada ao provimento do pleito meritório dessa, não havendo qualquer interpretação restritiva de que tal posicionamento seria destinado exclusivamente às
astreintes
.

Aduz que o acórdão também teria se mantido omisso quanto à arguição de que a cobrança de multas recursais em autos apartados enquanto pendente de julgamento o mérito da demanda em que houve o arbitramento de tais penalidades violaria o art.777 do CPC/15.

Alega que o aresto também deixou de observar que a executada recorrente já fora condenada ao pagamento dos prejuízos que a parte adversa sofreu e de honorários advocatícios, arbitrados nos termos do §2º do art.18 do CPC/73 então vigente, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e que foram despendidos para a interposição do recurso, tornando desnecessária eventual liquidação de sentença por arbitramento.

Reforça que, segundo o aludido dispositivo legal vigente à época, a multa por litigância de má-fé não poderia suplantar 1%

sobre o valor da causa e o valor da indenização, para evitar liquidação por arbitramento, poderia ser desde logo fixada em até 20%, razão pela qual não subsiste qualquer sustentáculo para um segundo processo, paralelo à Ação Monitória, além do presente
cumprimento de sentença
.

Aduz, no mais, que o acórdão teria incorrido em obscuridade posto que as três multas em questão foram aplicadas por suposta litigância de má-fé e, nos termos do art.81 do CPC/15, atual em vigor, a multa por litigância não pode ser superior a 10% sobre o valor da causa, parâmetro esse que torna juridicamente abominável a cumulação da multa de 10% arbitrada em sede de recurso de Apelação com as duas multas de 1% (um por cento) cada, arbitradas nos aos recursos posteriores.

Contrarrazões no ID. n. 177472192, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No que tange à arguida obscuridade, certo é que, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Ocorre que, no caso dos autos, como já alinhavado, autora da
Ação Monitória
n. 1164-38.2007.8.11.0045, ora embargada, propôs o procedimento autônomo para cobrança de
R$165.977,23
, correspondente à soma das seguintes multas processuais: (
a
)
10% sobre o valor atualizado da causa
fixada por esta Câmara, nos termos do art.18, §2º, do CPC/73, por ocasião do julgamento da Apelação n. 55035/2016; (
b
)
1% sobre o valor atualizado da causa
fixada pelo STF, com fundamento no art.1.021, §4º, do CPC/15, em razão da interposição de Agravo Interno no Recurso Extraordinário protelatório; e (
c
)
1% sobre o valor atualizado da causa
, fixada pelo STF, com fundamento no art.1.026, §2º, do CPC/15, em razão de Embargos de Declaração protelatórios opostos na sequência.

Insatisfeita,
executada
, ora embargante, opôs impugnação a esse procedimento autônomo, a qual foi acolhida em parte mínima,
tão somente para a admissão do
seguro garantia
ofertado para a segurança do juízo, tendo, porém, rejeitado todas as teses defensivas relativas à inexigibilidade das referidas multas processuais.

Inconformada com a decisão agravada, a
executada
interpôs o Agravo de Instrumento sustentando que, nos termos da jurisprudência do STJ, a exigibilidade de multas processuais impostas em fase recursal estaria condicionada à procedência final da demanda principal, fato que ainda não ocorreu na hipótese dos autos, na medida em que o feito teve o seu procedimento retomado na origem, o que evidenciaria a inexigibilidade do título
exequendo
a justificar a extinção não meritória do procedimento originário.

Alegou ainda que a embargada procura dissociar os seus supostos créditos em várias demandas com o ardiloso intuito de multiplicar as verbas a que faria jus, a fim de que sobre elas sejam acrescidas novas multas e novos honorários advocatícios em cada feito.

No mais, defendeu a impossibilidade da cumulação das três multas recursais, cuja soma extrapolaria o limite percentual imposto pelo art.81 do CPC/15, o que evidenciaria claro excesso de execução

E ao reanalisar tais questionamentos, o aresto embargado assim consignou:

“[...]

Segundo dos autos consta, a agravada ajuizou Ação Monitória contra a agravante sob a alegação de que firmaram dois contratos de compra e venda de algodão em pluma – n. 564/00 e n. 578/00 – para entrega futura no valor total de R$2.140.509,52, cujo montante devido teria sido pago de forma parcial.

Em acolhimento à arguição da ré, ora recorrente, o juízo singular proferiu sentença terminativa, fundada no inciso VII do art.267 do CPC/73 vigente à época.

Interposto recurso de Apelação n. 55035/2016 pela autora da ação monitória, ora agravada, este foi provido, ocasião em que o colegiado reconheceu que
‘que ao levantar a tese de exigência de instauração da arbitragem nos Embargos à Monitória, a parte apelada’
– ora agravante –
‘denota conduta incompatível com a boa-fé processual pelo uso do processo de forma temerária e nitidamente protelatória.’

O aresto também consignou que com tal comportamento, incorreu a ora agravante na vedação do
venire contra factum proprium, ‘com flagrante quebra dos princípios de lealdade e de confiança, se dos autos restou claro que houve a nítida renúncia da cláusula compromissária diante da insistente discussão acerca da fixação do juízo competente para processamento e julgamento da demanda, pois defendeu por mais de 4 (quatro) anos a fixação da competência na comarca de Campina Grande/PB ou de Montes Claros/MG, o que leva a crer que houve de fato a renúncia da cláusula arbitral, não havendo mais razão para se discutir a existência ou não da aludida cláusula.’

Com isso, esse colegiado deu provimento ao apelo da autora da monitória, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Naquele acórdão, a requerida, ora agravante, foi condenada ao pagamento à parte agravada dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios despendidos para a interposição do presente recurso e multa de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, com fundamento no art.18 e seu §2º do CPC/73.

Inconformada, a requerida interpôs recursos excepcionais às instâncias Superiores, inclusive Recurso Extraordinário inadmitido pela Vice-presidência deste Tribunal, tendo subido ao STF através de ARE 1.227.499 AGR/MT, nos autos do qual foi condenado a pagar à ora agravada a multa equivalente a
1% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art.1.021, §4º, do CPC/15, diante da natureza protelatória da interposição (ID. n. 50436784 - Pág. 374 dos autos de origem).

Contra essa decisão, a ora agravante opôs um primeiro recurso embargos de declaração, que foi rejeitado.

Ainda inconformada, a ré agravante opôs um segundo recurso de embargos declaratórios, o qual também foi rejeitado, oportunidade em que o órgão julgador condenou a recorrente a uma segunda multa por comportamento protelatório, no equivalente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.1.026 do CPC/15 (ID. n. 50436784 - Pág. 395 dos autos de origem), decisões essas transitadas em julgado em 06/08/2020, consoante certidão de ID. n. 50436784 - Pág. 408 dos autos originários.

Diante disso, a autora, ora agravada, manejou o
procedimento autônomo n. 1001203-27.2021.8.11.0045
, em autos apartados, pugnando pelo cumprimento dos acórdãos referente às multas por litigância de má-fé e interposição de recursos protelatórios.

Instada a se manifestar, a ora agravante ofertou apólice de seguro garantia para segurança do juízo, opondo, então,
impugnação ao cumprimento de ‘sentença’
originária, na qual suscitou, em síntese, (a) a inexigibilidade do título ante a necessidade de se aguardar o julgamento final da demanda; (b) impossibilidade de cumulação das multas recursais; (c) a inviabilidade de perseguição do crédito em procedimentos apartados, de modo a multiplicar as verbas a que faria jus; e, por fim, (d) o excesso de execução.

Ao apreciar os argumentos defensivos, o juízo de origem se limitou a acolher o seguro garantia ofertado, ficando, no mais, rejeitadas todas as demais matérias suscitadas em impugnação, homologando os cálculos apresentados pela autora agravada.

Contra tal
decisum
se insurge a ré agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Não há se falar em inexigibilidade do título judicial como afirma a agravante, uma vez que tanto o acórdão que fixou a multa de 10% por litigância de má-fé, quanto as decisões do STF que reconheceram a natureza protelatória do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário e da oposição do segundo recurso de
Embargos de Declaração
transitaram em julgado.

Além disso, os precedentes invocados pela executada agravante, no sentido da necessidade de se aguardar o julgamento final de mérito da ação principal para a execução de multa processual, referem-se exclusivamente à cobrança prematura de
astreintes
, nada tendo a ver com a execução de multas por litigância de má-fé e por manejo de recursos protelatórios, como é o caso dos autos.

É o que se pode depreender da tese paradigma firmada pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.200.856/RS sob o rito dos recursos repetitivos
, segundo a qual
‘A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’
(
Tema 743 do STJ
)

De igual forma, a aduzida impossibilidade de cumulação de tais multas também não se sustenta, haja vista que o
Tema 507
do STJ preceitua exatamente o inverso (REsp 1.250.739/PA). Vejamos:

‘A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.’

E por razões óbvias, essa mesma lógica se aplica à multa processual do §4º do art.1.021 do CPC/15.

Além disso, conquanto o art.777 do CPC/15 estabeleça que
‘a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida
nos próprios autos do processo
’
, referido dispositivo legal está inserido no LIVRO II do citado
Codex
, que trata do PROCESSO DE EXECUÇÃO.

Dessa forma, considerando que a ação principal (monitória) ainda se encontra na fase de conhecimento, não faz sentido que a execução das multas por litigância e recorribilidade protelatória tramite nos próprios autos.

Isso porque, conquanto nos últimos anos a processualística pátria tenha se convertido ao sincretismo procedimental, não resta dúvida de que, na hipótese, o processamento da execução juntamente com a monitória implicará em embaraços para ambos os procedimentos.

E não há se falar que a opção do procedimento autônomo trará maiores prejuízos para a agravante, na medida em que os mesmos encargos do §1º art.523 de CPC/15 aplicáveis ao procedimento autônomo, ou seja, a multa na dízima parte e os honorários advocatícios, também de 10%, seria igualmente aplicável ao procedimento executivo, mesmo que processado nos autos da monitória.

Por fim, não há se falar em excesso de execução.

Isso porque, o cálculo da parte agravada que foi homologado pelo juízo levou em conta o valor originário da causa (R$646.432,33) atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da monitória em
março de 2007
, até o mês de
julho de 2021
que, segundo os cálculos de ID. n. 60020194 do procedimento originário, indicaram um valor corrigido da causa equivalente a
R$1.431.647,67
.

Esse valor é inferior até mesmo ao que se pode encontrar através da ferramenta digital denominada ‘Calculadora do Cidadão’ disponibilizada no
site
do BACEN. Senão vejamos:

Multiplicado esse valor por 12% (=10% + 1% + 1%), correspondente ao valor percentual das multas somadas, a credora encontrou um quantum exequendo de
R$171.797,72
(= R$1.431.647,67 X 12%).

Assim, considerando que a apólice do seguro garantia não tinha a finalidade de satisfação do débito, mas apenas garantir o juízo como forma de impugnar o procedimento executivo, incindível também sobre esse montante a multa de 10% e os honorários de mesmo percentual previsto no §1º do art.523 do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização securitária, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo
seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1º do CPC.
Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Consequentemente, computados mais 20% (=10% + 10%) sobre o quantum exequendo
R$171.797,72
, têm-se um crédito atualizado de
R$206.157,26
.

Tivéssemos tomado por base o valor atualizado da causa apurado pela já aludida ‘Calculadora do Cidadão’, qual seja,
R$1.454.928,02
, o quantum exequendo corresponderia a
R$174.591,36
(= R$1.454.928,02 X 12%).

Somados a esse valor do débito os 10% da multa e os outros 10% dos honorários, como autorizado pelo §1º do art.523 do CPC/15, tem-se que o valor a ser homologado poderia ser ainda maior, ou seja,
R$209.509,63
.

Com isso, por não vislumbrar qualquer excesso no valor dos cálculos homologados, absolutamente desnecessária a remessa dos autos à contadoria do juízo, devendo a decisão agravada ser mantida.

Como se vê, portanto, inexiste na fundamentação posta qualquer obscuridade a ser sanada, haja vista que o aresto
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante apresentou motivação devidamente provida de
encadeamento lógico, na qual todas as teses recursais suscitadas foram enfrentadas e dirimidas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente

e com linguagem de fácil compreensão
.

De igual maneira, o embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Além do mais, conquanto a embargante tenha alegado
contraditório por contrariar a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a eficácia da multa arbitrada durante o trâmite da demanda está condicionada ao provimento do pleito meritório dessa, não havendo qualquer interpretação restritiva de que tal posicionamento seria destinado exclusivamente às
astreintes
, certo é que o precedente por ela invocado referia-se exatamente à multa cominatória do art.461 do CPC/73, que nada mais é do que a
astreinte
.

Na realidade, o que fica claro diante dessas repedidas arguições de pretensas omissões, obscuridades e contradições, é que a
executada
agravante está tentando requentar questionamentos já dirimidos

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023